Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 9o, XV. REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu a concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, em razão da ausência de reparação do dano e do afastamento da presunção de incapacidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal são suficientes para presumir a incapacidade econômica do apenado, dispensando a reparação do dano exigida pelo art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025; e (ii) estabelecer se o indulto previsto no referido dispositivo é aplicável a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto constitui ato de clemência privativo do Presidente da República, condicionado ao estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto concessivo, sendo vedada interpretação extensiva para ampliar o rol de beneficiários. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025 é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.
2. A prática delitiva revelou esquema criminoso estruturado e duradouro, com obtenção de proveito econômico expressivo, estimado em aproximadamente R$ 100.000,00, sem qualquer comprovação de reparação do dano causado à vítima.
3. A magnitude do prejuízo, a reiteração das condutas e a atuação anterior do apenado com advogado particular afastam a presunção de hipossuficiência econômica, tornando indispensável a reparação do dano para a concessão do benefício.
4. A ausência de comprovação de ressarcimento ou de impossibilidade absoluta de fazê-lo impede o reconhecimento do direito ao indulto, nos termos do art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025.
5. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025 destina-se expressamente aos condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, silenciando quanto às hipóteses de substituição da pena por restritivas de direitos, o que revela opção normativa deliberada.
6. A interpretação sistemática do Decreto evidencia que, quando o legislador presidencial pretendeu alcançar penas substituídas, o fez de modo expresso, como nos incisos VII e IX do art. 9o, não sendo possível suprir a omissão por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025 não se aplica a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.
2. A presunção de incapacidade econômica decorrente da atuação da Defensoria Pública e da fixação do dia-multa no mínimo legal é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica do apenado.
3. A ausência de reparação do dano, aliada à demonstração de proveito econômico expressivo obtido com o crime, impede a concessão do indulto por crime contra o patrimônio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 107, II, 155, § 4o, II e IV, e 45, § 1o; Decreto no 12.790/2025, arts. 9o, XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 16.02.2018;
STJ, HC no 936.587/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.08.2024;
STJ, AgRg no REsp no 2.124.043/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, DJEN 26.06.2025;
TJDFT, Acórdão no 2014376, 0718732-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025;
TJDFT, Acórdão no 2017255, 0718725-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025.